Tribunal: TJSP
Processo: 1038769-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA PATRIMONIAL. Serviços de vigilância armada e controle de acesso a condomínio residencial. Culpa pela rescisão contratual. Demonstração de falhas no controle de acesso ao condomínio, em descumprimento ao objeto do contrato. Inadimplemento do contrato quanto ao fornecimento de vigilância armada. Impossibilidade da Autora-reconvinda beneficiar-se da própria torpeza

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA PATRIMONIAL. Serviços de vigilância armada e controle de acesso a condomínio residencial. Culpa pela rescisão contratual. Demonstração de falhas no controle de acesso ao condomínio, em descumprimento ao objeto do contrato. Inadimplemento do contrato quanto ao fornecimento de vigilância armada. Impossibilidade da Autora-reconvinda beneficiar-se da própria torpeza ao alegar que a inclusão de serviços que não seriam prestados no contrato visava somente o cumprimento de regulamentos concernentes à atividade por ela prestada ("venire contra factum proprium"). RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1038769-
95.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SOUZA LIMA
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA e SOUZA LIMA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA., é apelado CONDOMINIO EDIFICIO
PROJETO VIVER.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1038769-95.2016.8.26.0100 - Voto no ldDnf 2
Apelação Cível no 1038769-95.2016.8.26.0100
Apelantes/Autoras: SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL
LTDA e SOUZA LIMA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA.
Apelado/Réu:
CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO
GARCIA
MM. Juíza de Direito: Monica di Stasi Gantus Encinas
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível
Voto no 31574
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
SEGURANÇA
PATRIMONIAL. Serviços de vigilância armada e controle de
acesso a condomínio residencial. Culpa pela rescisão
contratual. Demonstração de falhas no controle de acesso ao
condomínio, em descumprimento ao objeto do contrato.
Inadimplemento do contrato quanto ao fornecimento de
vigilância armada. Impossibilidade da Autora-reconvinda
beneficiar-se da própria torpeza ao alegar que a inclusão de
serviços que não seriam prestados no contrato visava somente
o cumprimento de regulamentos concernentes à atividade por
ela prestada (“venire contra factum proprium”). RECURSO
DAS AUTORAS NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de cobrança de multa
rescisória” ajuizada por SOUZA LIMA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA e
SOUZA LIMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA. contra
CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA, julgada improcedente pela
r. sentença (e-fls. 400/403), cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência,
condenou as Autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa. A r. sentença julgou ainda procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1038769-95.2016.8.26.0100 - Voto no ldDnf 3
reconvenção, condenando as Autoras-reconvindas ao pagamento de R$
178.264,44, atualizados desde a rescisão contratual e acrescidos de juros
moratórios desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou as Autoras-
reconvindas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, as Autoras-reconvindas
interpuseram o presente recurso de apelação (e-fls. 410/450), tendo o Réu-
reconvinte apresentado contrarrazões às e-fls. 494/514.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de ação de cobrança de multa
rescisória firmada em contrato de prestação de serviços de vigilância armada e
controle de acesso a condomínio residencial.
As Autoras, alegando ter havido resilição
unilateral do contrato antes do término do prazo de vigência contratual,
pretenderam a condenação do Réu ao pagamento da multa prevista para a
hipótese de rescisão antecipada do contrato, no valor total de R$ 200.963,95.
O Réu contestou e ajuizou reconvenção,
atribuindo às Autoras pela rescisão contratual, sob o argumento de que houve
falhas na prestação do serviço, consubstanciadas em falhas no controle de
segurança.
A r. sentença, reconhecendo ter restado
comprovada a falha na prestação dos serviços, atribuiu às Autoras-
reconvindas a falha na prestação dos serviços, dando azo à interposição do
presente recurso, por meio do qual as Autoras-reconvindas pretendem
demonstrar a inocorrência de falha na prestação dos serviços.
O recurso não merece provimento.
É incontroverso que houve ocorrências de
episódios de furtos e arrombamentos de imóveis no interior do condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1038769-95.2016.8.26.0100 - Voto no ldDnf 4
Réu, de modo que a controvérsia entre as partes reside na definição da culpa
pela rescisão contratual e a responsabilidade pelo pagamento da cláusula
penal.
As Autoras pretenderam ver reconhecido
o direito ao pagamento da multa pela rescisão antecipada do contrato, ao
passo que o Réu-reconvinte atribuiu às Autoras a culpa pela rescisão
contratual, pretendendo vê-la condenada ao pagamento da cláusula penal,
apoiando-se na alegação de má prestação dos serviços, por falha nos
procedimentos de segurança.
Para obter a reforma da r. sentença, as
Autoras-reconvindas invocaram a teoria do adimplemento substancial, a
razoabilidade e a proporcionalidade, para defender a inexistência de
inadimplemento contratual em razão da impossibilidade de garantir a absoluta
inocorrência
de
episódios
envolvendo
segurança
patrimonial
nas
dependências do condomínio contratante.
Em que pesem os argumentos invocados
pelas Autoras-reconvindas, as falhas na prestação de serviços restaram
comprovadas nos autos, não havendo que se falar em adimplemento
substancial do contrato.
Restou incontroversa a subtração de um
veículo VW/TIGUAN de dentro das dependências do condomínio, dias após o
arrombamento do imóvel do proprietário, mesmo tendo as Autoras-reconvindas
conhecimento da subtração das chaves do veículo e da necessidade de
reforço dos procedimentos de segurança.
Nas
razões
recursais,
as
Autoras-
reconvindas alegaram ter havido culpa exclusiva da vítima, que embora
orientada a fazê-lo, não removeu o “tag” que controlava a cancela de acesso à
saída do condomínio.
Segundo alegou a Ré, o procedimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1038769-95.2016.8.26.0100 - Voto no ldDnf 5
saída de veículos do condomínio consistia na simples parada do veículo na
frente da cancela do condomínio, de modo que “o “tag” afixado no veículo
automaticamente o liberava, de modo que qualquer pessoa que tivesse o “tag”
poderia sair, fosse proprietária ou não.” (fl. 417).
Ora,
se
o
argumento
da
Autora-
reconvinda é de que a única maneira de impedir a saída do veículo era a
remoção da TAG, deveria ao menos comprovar que advertiu devidamente o
morador à fazê-lo, uma vez que a prova da culpa exclusiva do morador
incumbia à reconvinda.
Ademais, trata-se de episódio que exigia
o reforço de segurança, e não as medidas simplesmente ordinárias, inclusive
com controle rigoroso de acesso de não-moradores ao edifício. Assim, se o
veículo foi subtraído, houve falha não só na saída do veículo como no acesso
do responsável pelo delito ao condomínio Réu.
Nessa mesma linha, a prova testemunhal
reforçou a existência de falha na prestação de serviços, uma vez que atestou
que os moradores não eram bem identificados em razão do frequente mau
funcionamento das telas de monitoramento de segurança e da inaptidão dos
funcionários das Autoras-reconvindas para distinguir pessoas de origem
asiática, que compõem parte relevante dos moradores do local.
Embora a dificuldade de distinguir e
identificar os moradores tenha sido apresentada pela Apelante nas razões
recursais como um erro justificável e aceitável, na realidade trata-se de
circunstância que revela falha no recrutamento, seleção e treinamento de
profissionais que desempenhavam a atividade de controle de acesso ao
condomínio diariamente, e deveriam estar aptos a identificar,
independentemente da etnia, os moradores do condomínio, de maneira a
garantir a eficiente prestação dos serviços de segurança. Trata-se de elemento
inerente à regular prestação dos serviços contratados, que tem por objeto a
segurança patrimonial e o controle de acesso ao condomínio contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1038769-95.2016.8.26.0100 - Voto no ldDnf 6
Ademais, os equipamentos de segurança
deveriam estar em pleno funcionamento.
Com efeito, a cláusula 7a do contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes estipulou que “a contratada
manterá
seus
empregados
devidamente
qualificados,
rigorosamente
selecionados e treinados, uniformizados, portando crachás de identificação e
equipamentos necessários ao atendimento dos serviços ora contratados.” (fl.
28).
Por fim, Autoras-reconvindas alegaram
que era de conhecimento comum das partes que não havia segurança armada
100% do tempo no perímetro de segurança, mas mesmo assim obrigou-se a
fornecer tal serviço (cláusula 2a, fls. 18 e 19, com um posto de vigilância
armada noturno e um diurno) com a finalidade de cumprir o regulamento
administrativo acerca dos contratos de vigilância patrimonial: “No perímetro do
condomínio APELADO existe uma 'comunidade' e isso significa que, se não
houvesse a palavra “armada” no contrato, pelo artigo 117 da Portaria no 3.233/12-
DG/DPF, segundo todo o regulamento da atividade de segurança, a APELANTE não
poderia enviar nenhum suporte armado, nem mesmo nos casos de invasão ou crimes
mais graves (roubos, conflitos, etc.) e isso fez com que se tornasse mandatória a
expressão “ VIGILÂNCIA ARMADA” no contrato.” (fls. 430).
Ora, se as Autoras-reconvindas firmaram
o contrato sabendo que não iriam cumpri-lo, por mera formalidade junto às
autoridades reguladoras de sua atividade, não podem agora beneficiar-se da
própria torpeza e invocar tal argumento em seu favor para fundamentar a
inexistência de descumprimento contratual, o que revela nítido comportamento
contraditório da Ré na execução dos contratos (“venire contra factum
proprium”), que caracteriza violação dos deveres anexos à relação contratual,
e representa evidente afronta à boa-fé objetiva, princípio basilar do sistema de
direito civil, consagrado no art. 422 do Código Civil: “Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão como em sua execução, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1038769-95.2016.8.26.0100 - Voto no ldDnf 7
princípios de probidade e boa-fé.”
A r. sentença, portanto, não comporta
reforma, devendo ser mantida tal como proferida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelas Autoras-reconvindas,
ficando mantida a r. sentença tal como proferida, com a observação de que os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 12% sobre o
valor da causa na ação principal e 12% sobre o valor da condenação na
reconvenção, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora